Tribunal: TJDFT
Processo: 0742054-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742054-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ART 3 PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, EDSON LUIS DA SILVA SANTOS, ECY DA SILVA ALMEIDA, EVERTON JOSE GONCALVES DECISÃO Consoante ofício no 1485/2020 - VETECA TAG, foi proferida nova decisão que admitiu o prosseguimento da execução e expropriação de bens, mesmo durante o período de implementação de descontos na remuneração da executada Ecy da Silva Almeida. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 16/12/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR